Tribunal: TJDFT
Processo: 0709424-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por HENRIQUE FLÁVIO GONÇALVES GOMES contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF, indeferiu a liminar para que suspensos os descontos de 10% da sua remuneração, em folha de pagamento, decorrentes da obrigação de restituição de valores ao erário. O agravante, em suas razões, sustenta que, apesar de ter informado a Administração de que cumpria o regime de 20 horas semanais, continuava recebendo como se estivesse no regime de 40 horas. Aduz que, no dia 12.06.18, em nítida boa-fé, protocolou requerimento dando conta de que as 20 horas excedentes continuavam sendo pagas, solicitando a respectiva correção, o que foi implementado tão somente em 30/06/2018. Salienta que o referido equívoco decorreu única e exclusivamente de erro administrativo, eis que é atribuição do setor pessoal do HMIB manter atualizados e corretos os registros dos seus servidores e elaborar o cálculo dos vencimentos, aplicando a legislação pertinente, de modo que não pode ser obrigado a ressarcir valores que recebeu de boa-fé, sobretudo se de caráter alimentar. Pede a concessão do efeito suspensivo, bem como a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, II e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não se vislumbram atendidos os requisitos para o deferimento da liminar. A concessão de liminar no mandado de segurança reclama a presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7o, III), de maneira que a inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. O impetrante, ora recorrente, postulou a suspensão dos descontos em folha decorrentes de decisão administrativa que lhe determinou a restituição ao erário de valores recebidos indevidamente. É cediço que os atos praticados pela Administração Pública têm como diretriz básica o princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal). Consoante o magistério da doutrina, “na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza” (In: MEIRELLES, Hely Lopes, Direito administrativo brasileiro, São Paulo: Malheiros, 2016). Daí os atos administrativos serem dotados do atributo da presunção de legalidade e legitimidade, transferindo para aquele que os questiona o ônus de comprovar a sua desconformidade com o ordenamento jurídico, uma vez que “a sujeição da Administração ao princípio da legalidade, [...] faz presumir que todos os seus atos tenham sido praticados de conformidade com a lei, já que cabe ao poder público a sua tutela” (In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito administrativo, Rio de Janeiro: Forense, 2017). Por sua vez, a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, corolário do princípio da legalidade, gera no destinatário de seus efeitos o sentimento de que “os atos praticados pelo Poder Público sejam lícitos e, nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela própria Administração e por terceiros” (ibid.), o que a doutrina denomina de princípio da proteção à confiança. Tal presunção, todavia, não constitui mera prerrogativa conferida à Administração Pública para evitar a descontinuidade da atividade administrativa, mas tem sobretudo a função de salvaguardar a estabilidade das relações jurídicas já de início, na ocasião da própria edição do ato, conferindo-lhe, para tanto, aparência de legalidade. Isso porque, se por um lado a presunção de legalidade confere à Administração a prerrogativa de dotar os seus atos de aparência de legalidade, sujeitando toda a sociedade, por outro, vincula a própria Administração aos efeitos decorrentes dessa aparência de legalidade perante o destinatário de boa-fé, ainda que posteriormente se constate a desconformidade do ato com o ordenamento, sob pena de o princípio da segurança jurídica sucumbir integralmente perante o princípio da legalidade, tornando a própria legalidade a fonte da insegurança jurídica do sistema. É dizer, a proteção à confiança (segurança jurídica) é o que garante a operacionalidade da presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo. Assim, salvo nos casos de comprovada má-fé, o exercício da autotutela destinado a rever os atos ilegais, a fim de se alcançar a plena observância ao princípio da legalidade, deve, acima de tudo, harmonizar-se com a própria lei e com os princípios do ordenamento jurídico, sob pena de a Administração, a pretexto ou com o propósito de velar pela legalidade ou de assegurar a eficiência no trato da coisa pública, violar outros valores tutelados pelo ordenamento. Com efeito, em conformidade com o art. 120 da LC distrital n.o 804/2011 “o pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro”. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.” (REsp 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012). Salvo melhor juízo, a hipótese não é de interpretação errônea da lei, mas de falha administrativa que possibilitou o pagamento indevido de valores. As provas indicam que, em 15.07.16 o impetrante foi nomeado para o cargo de Gerente na Chefia de Unidade de Medicina Interna do HMIB, e sua carga horária foi alterada para 40 horas semanais. Em 22.08.18 protocolou o pedido de exoneração do cargo de Gerente de Assistência Clínica (processo 00060-00085151/2017-62) e informou o retorno para o regime de 20 horas semanais (processo 00060-00085223/2017-71). Por orientação da própria administração, solicitou novamente o retorno para o regime de 20 horas semanais (13.10.17), o que só ocorreu em 30.10.17 (SEI no 3054033 – processo 00060-00085223/2017-71). Não cessada a irregularidade, em 12.06.18 protocolou nova comunicação de ainda recebia pelo cumprimento da carga de 40 horas, o que só foi corrigido no contracheque de julho/2018. Diferentemente do que ocorre na interpretação equivocada de dispositivo legal, na hipótese o impetrante sabia desde o início que não fazia jus ao recebimento das referidas verbas. Em outras palavras, não havia legítima expectativa de que os valores recebidos a maior deveriam ser incorporadas ao seu patrimônio, ainda que se tratassem de verbas de natureza alimentar. A devolução seria questão de tempo, uma vez que não havia dúvida jurídica razoável na interpretação da lei. No mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO. LICENÇA SEM VENCIMENTOS. DEVOLUÇÃO DO VALORES. BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA. DESCONTO. POSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, acolhendo questão de ordem nos Recursos Especiais n. 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, propôs a revisão do entendimento firmado no Tema 531/STJ, estabelecendo a seguinte tese: "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública" (Tema 1.009/STJ). 2. Distinta é a hipótese dos autos, porque não reconhecida a boa-fé da servidora. A autora, gozando de licença sem vencimentos por ela mesma solicitada, tinha plena ciência do equívoco no recebimento da remuneração. 3. É possível a inscrição em dívida ativa do débito do servidor público nas hipóteses de demissão, exoneração ou cassação da aposentadoria ou disponibilidade se não for quitado no prazo de 60 dias. Para o servidor ativo, o aposentado e o pensionista, porém, a norma estabelece a possibilidade do desconto na remuneração, provento ou pensão, mediante prévia comunicação, admitido o parcelamento no interesse do devedor. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1329471/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019) O STF, por sua vez, ao julgar o tema, dispôs que "a reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos servidores torna-se desnecessária, nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os seguintes requisitos: i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração" (MS 25641, Relator: Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe-031 Divulg 21-02-2008). Assim, num juízo de cognição sumária, diante da ocorrência de erro operacional da Administração, bem como da ciência inequívoca do impetrante do pagamento indevido, não vislumbro a plausibilidade do direito, tampouco perigo de dano de difícil reparação a justificar, neste momento, o deferimento da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dê-se ciência. Dispenso as informações do Juízo. Intimem-se, inclusive o Distrito Federal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator